Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, no qual o ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Alegam os agravantes que o imóvel em questão estaria protegido da penhora por se tratar de bem de família, Lei no 8.009/90. O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido pela decisão de ID 22969139. O agravado peticiona no ID 27338303, alegando questão de ordem pública. Requer que o feito seja chamado à ordem para que se determine a regularização da representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai com a juntada do Termo de Inventariante. Em resposta (ID 27477289), os agravantes alegam que o inventário ainda não foi aberto. Nessa mesma petição, pedem a suspensão dos atos de expropriação do imóvel até decisão final de mérito, em verdadeiro requerimento de reconsideração do pedido de antecipação de tutela recursal feito neste agravo. Sustentam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em resposta ao pedido de reconsideração do pedido liminar (ID 27483052), o agravado requer o indeferimento “porque não ocorreu alteração da situação fática justificadora para tal requerimento”. E reitera o pedido de determinação de regularização da representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai. Em nova petição (ID 27544718), os agravantes juntam documentos (contrato de compra e venda do imóvel penhorado e documentos relacionados aos negócios da agravante Michelle Nicolai) e reiteram o pedido de tutela provisória de urgência recursal. Intimado sobre a juntada, o agravado vem aos autos no ID 27890835 afirmando que os documentos juntados nada contribuem ou trazem algo de novo para o julgamento da causa. Por fim, pedem o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência e reiteram a questão da representação processual do espólio. É o relatório. Decido. Em relação ao requerimento de reconsideração do pedido de antecipação da tutela recursal, observo que os argumentos expostos nas petições dos agravantes assim como os documentos juntados em nada justificam a alteração da posição adotada na decisão liminar. Com efeito, o documento que comprova a aquisição do imóvel, a alegação de que essa ou aquela decisão proferida judicialmente contra a empresa poderá ser revertida por ação própria, a notícia de que a empresa não estaria tendo faturamento, a informação de que a agravante teria profissão antes da aquisição da casa ou a alegação de que a toda a família reside na residência não consistem em elementos pertinentes a reconsideração pretendida. A propósito, destaco os fundamentos daquela decisão que não restam superados nesse momento: “Preambularmente, destaque-se que embora a parte recorrente requeste na peça recursal a antecipação da tutela recursal, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) percebe-se que a pretensão de natureza liminar consiste, na prática, na concessão de efeito suspensivo, conforme inclusive demonstra o trecho acima colacionado, em que os recorrentes pleiteiam pelo “sobrestamento” do feito até o julgamento do mérito do recurso. Dito isso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, entendo que a tutela de urgência postulada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Muito embora os agravantes sustentem que o imóvel constrito se encontra protegido pela impenhorabilidade do bem de família, deve-se observar que essa blindagem deve se encontrar atrelada à boa-fé da parte executada. Compulsando-se os autos, constata-se ser fato incontroverso que a empresa executada celebrou acordo judicial e que, em virtude deste, recebeu a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) (IDs 22852640 – p. 63 e 22852644 – p. 24/34). Além disso, requerida a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a medida foi deferida, com base nos seguintes fundamentos: Depreende-se da alteração contratual de ID 31874165 (fls. 183/189 dos autos físicos) que, em 29/04/2013, após o recebimento do pagamento relativo ao acordo extrajudicial firmado com a Claro (ID 31874143, fls. 19/28), no valor de R$ 40.000.000,00, os suscitados Michelle, Anderson, Cristiano e Alexsandro foram admitidos na sociedade, nela permanecendo até 06/01/2105 (sic), conforme ID 31874165 (fls. 190/194), quando suas cotas foram restituídas à executada Luzia Nicolai. A ausência de patrimônio da empresa mesmo após o recebimento da vultosa quantia mencionada, evidenciada pelas pesquisas de bens infrutíferas realizadas nos autos, evidencia o desvio de finalidade e confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios, mormente em razão de a empresa encontrar-se inativa (ID 31874277). Ainda, a movimentação de expressivas quantias por parte dos suscitados, em especial após o recebimento das verbas oriundas do indigitado acordo, conforme apontado nos IDs 60954156 e 67840679 e demonstradas pelos extratos bancários do Bradesco (ID 56442850), reforça a caracterização da confusão patrimonial autorizadora da mitigação da autonomia da pessoa jurídica. Ademais, por força do art. 1.032 do Código Civil, os sócios retirantes permanecem responsáveis pelas obrigações da sociedade por até dois anos após seu desligamento e, portanto, devem estes responder pelo débito objeto da presente execução, haja vista terem deixado a sociedade em 06/01/2015 (ID 31874165) e a presente ação ter sido ajuizada em maio de 2016 (ID 22852778 – p. 62). Além disso, compulsando-se os autos de origem, verifica-se que as pesquisas efetuadas por meio do sistema BACENJUD (ID 22852644 – p. 12/18) não encontraram ativos em nome dos agravantes, não sendo crível que, após o recebimento da quantia acima mencionada, não detenham nenhum valor em alguma conta bancária, tampouco, como visto anteriormente, bens imóveis ou veículos, mesmo a agravante Michelle realizando diversas viagens internacionais e frequentando restaurantes luxuosos. Nesse sentido, não se pode ignorar entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso de direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico” (AgInt no AgInt no REsp 1753850/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020). Frise-se, por oportuno, que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor. Entretanto, em sede de tutela de urgência, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Mais a mais, diante dos elementos acima elencados, constato, em verdade, a presença de perigo de dano inverso, porquanto factível a possibilidade de que o agravado não logre receber a quantia que lhe é devida. Por todo o exposto e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante.” (ID . 22969139) Indefiro, pois, o pedido de reconsideração da liminar. Por oportuno, ressalto que novos requerimentos sem pertinência e com nítido caráter protelatório serão interpretados como litigância de má-fé, sujeitos as penas do artigo 81 do CPC. Em atenção ao artigo 75, inciso VII, do CPC, intimem-se os agravantes para regularização da representação processual do Espólio de Nélio José Nicolai. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator